Tribunal: TJDFT
Processo: 0747869-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747869-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ELAINE ALVES DUARTE, DJAIR DA SILVA BRAGA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias que compreenderão todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Acrescenta-se que no sistema dos Juizados Especiais, o regime para pagamento do preparo é próprio (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 c/c art. 31, §1o do RITR), devendo ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes e suas respectivas guias deverão ser apresentados. Ademais, o §4o do art. 132 do Código Civil estabelece que os "os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto". Pontua-se é inaplicável o art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Na espécie, o recorrente apresentou recurso inominado em 06/06/2025 17:09:25, desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas e preparo recursal (ID 73749197). O recorrente somente realizou o pagamento das custas processuais e do preparo no dia 10 de Junho de 2025, às 18:42:44 (ID 73749200), ou seja, fora do prazo recursal. Assim, não restou comprovado o pagamento integral do preparo e das custas tempestivamente, impondo-se a deserção do recurso. Neste sentido, confira-se entendimento desta Turma Recursal: (Acórdão 2013808, 0701704-16.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator